Tribunal: STF
Processo: Rcl 81243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Reconhecimento de vínculo de emprego pelo juízo trabalhista. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que foi negado seguimento à reclamação fundada na suposta inobservância à decisão proferida no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e à ordem de suspensão nacional do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), nos quais se trata da licitude da terceirização e da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços.



    2. Na decisão agravada foi apontada a ausência de contrato formal de prestação de serviços, reconhecendo o vínculo de emprego com base nos fatos apurados na ação trabalhista.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão visa saber se o reconhecimento de vínculo de emprego, na ausência de contrato formal de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, configura desrespeito aos Temas RG nº 725 e nº 1.389.



    III. Razões de decidir



    4.  O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.



    5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de contrato de prestação de serviços escrito, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não estava caracterizada a relação de estrita aderência aos precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725.



    6. Na decisão reclamada, limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021; Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021; Rcl nº 68.735-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/02/2025; Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/10/2024.